Tribunal: TJES
Processo: 5025476-40.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025476-40.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILLA FREIRE DA SILVA e outros (3)
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECORRENTES:
CAMILA FREIRE DA SILVA, FERNANDA CHRIST LAHASS, LUDIENE MENDES DE OLIVEIRA ARCHANJO e MAYELLE DA SILVA CORREA

RECORRIDA: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO DEMONSTRADO. ATRASO DE MAIS DE 10 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6862456. Contrarrazões não apresentadas.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6888912), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo às recorrentes os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6862455), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais e DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação indenizatória, sob o argumento, em síntese, de que tiveram um voo cancelado e que apenas após três horas de atraso colocaram um aviso no painel e que posteriormente ao questionarem foram informados sobre o cancelamento do voo. Aduzem que não foi fornecida a assistência material adequada e que tiveram que pernoitar no aeroporto. Postularam reparação moral.

As Recorrentes, em suas razões recursais, pleiteiam a reforma da r. sentença sob fundamento em síntese, preliminarmente na

nulidade de algibeira, no mérito afirmam que não tiveram assistência, nem informação adequadas, que a interdição da pista de pouso seria um fortuito interno e que o problema ocorreu no aeroporto de conexão da aeronave.

Sustentam a falha na prestação de serviço.

PRELIMINAR: NULIDADE DE ALGIBEIRA:

Não vislumbro no caso, a chamada nulidade de algibeira, pois ao Juiz é dado atribuir maior ou menor eficácia em relação a um determinado depoimento, desde que se restrinja aos fatos dos autos e se manifeste quando ao seu entendimento.

No mérito, insta consignar que a r. sentença de piso merece reforma. Explico:

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Analisando os autos, observa-se ser incontroverso o cancelamento do voo e que a requerida atribui o atraso a interdição da pista de pouso do aeroporto de conexão das autoras.
Considerando que a
interdição
da
pista
de decolagem, com o consequente
cancelamento
do voo, constitui fortuito interno inerente à atividade da requerida, e não fortuito externo, como afirmou a sentença, não há que se falar em exclusão de sua reponsabilidade. Segue jurisprudência:

ÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL.
CANCELAMENTO
DO VOO. MANUTENÇÃO INESPERADA NA
PISTA
DO
AEROPORTO
. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ELEVADO. Transporte aéreo, no trecho Porto Seguro – São Paulo para o dia 14/11/2020, com partida programada para às 19h20min e desembarque às 21h15min. Entretanto, após o check-in , recebeu mensagens SMS em seu celular informando que o voo estava atraso e que decolaria às 22:00h. Todavia, próximo do novo horário de embarque, foi informada por funcionários da ré que o voo continuava atrasado e pela segunda vez deram nova previsão para 01:00h do dia 15/11/2020. Após longa espera, a autora adentrou a aeronave, se acomodou e aguardou a decolagem. Contudo, foi informada pela ré que o voo havia sido cancelado e que todos os passageiros deveriam desembarcar e se dirigir ao guichê para remarcação. A passageira foi reacomodada em voo que partiu no dia 15/11/2020, às 13h40min. Diante da falha na prestação de serviços a autora chegou ao seu destino final com 18 horas de atraso, pendendo compromisso eleitoral em que atuaria como mesária. A companhia aérea sustentou que o
cancelamento
decorreu devido à
interdição
na
pista
do
aeroporto
de Porto Seguro, ocasionada por uma aeronave com pneu estourado . Fato não devidamente provado e esclarecido na sua extensão. Fortuito interno. Danos morais evidentes. A autora vivenciou situação de frustração. Alterações sucessivas do horário de embarque,
cancelamento
do voo quando já havia embarcado e ausência de prestação de auxílio material. Evidentemente, por falta de planejamento da empresa aérea, estabeleceu-se um ambiente de insegurança e ansiedade para a autora que extrapolaram aborrecimentos e transtornos do cotidiano. Majoração do valor para parâmetro admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Valor da indenização por danos morais elevado de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ação procedente em maior extensão em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. ( TJ SP Apelação Cível AC: 10092739520208260127. Data de publicação: 28/06/2022).”

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PERDA DE CONEXÃO EM RAZÃO DE ATRASO DE OBRA NA
PISTA
- FORTUITO INTERNO - DEVER DE INFORMAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores do serviço respondem objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor. A perda de voo em razão de atraso de obra na
pista
de voo constitui hipótese de fortuito interno, inerente aos riscos do negócio de transporte aeroviário. Os transtornos inerentes à perda de um voo, sem a devida assistência e resultando em uma diferença de 09 horas do horário esperado, repercute na esfera íntima dos indivíduos; causando-lhes danos de natureza moral. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. ( TJ MG Apelação Cível: 10000221593718001. Data de publicação: 13/12/2022).”

No mias, resta claro nos autos, pela juntada das passagens, que as recorrentes apenas chegaram ao seu destino final após mais de 10 horas de atraso e não há nos autos comprovação por parte da requerida de que lhes tenha sido fornecida assistência material adequada, pois não há comprovação de fornecimento de hospedagem às recorrentes, bem como de que lhes foram prestadas informação adequada, motivo pelo qual, resta constatada a falha na prestação do serviço da ré consistente no atraso de mais de 10 horas na chegada das autoras ao destino final e na ausência de assistência adequada, bem como considerando-se que não há qualquer prova impeditiva, extintiva ou modificativa dos direitos das autoras que viesse eliminar o nexo de causalidade entre o dano sofrido por esta e a responsabilidade da ré, motivo pelo qual, entende-se que o caso é passível de reparação extrapatrimonial.

Assim, quanto ao pedido de reparação moral, embora o STJ reconheça que o dano moral decorrente do atraso de voo não é presumido, inegável no caso em tela que o atraso de mais de 10 horas do horário inicialmente previsto para chegada desorganizou a rotina das autoras, que suportaram o cancelamento, aliado ao fato da inexistência de assistência adequada, razão pela qual se reconhece a lesão imaterial, eis que comprovado o transtorno para além do mero aborrecimento, fixando-se indenização no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, para cada recorrentes/coautoras.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar, a r. sentença para o fim de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial,
CONDENANDO
a recorrida/requerida a INDENIZAR às recorrentes/coautoras, na quantia de
R$ 3.000,00 ( três mil reais)
, para cada coautora, a título de dano moral, corrigido e acrescidos de juros de mora desde a data deste julgamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para as recorrentes nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)